Tribunal: STF
Processo: Rcl 73973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
  
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1005041-63.2023.8.26.0053, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual o ora beneficiário, V.M.A.L., objetiva o fornecimento do medicamento “Trikafta”, para tratamento da doença Fibrose Cística. Registra que o referido medicamento está incorporado ao SUS e sujeito ao financiamento centralizado do Ministério da Saúde, de modo que seria indispensável a inclusão da União no polo passivo do feito e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
 
3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, assentando que a ação para fornecimento de medicamentos pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno. Relata que interpôs recurso de apelação, insistindo na necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e a remessa do feito para a Justiça Federal.  Informa que o mencionado recurso teve seu provimento negado, sob o argumento de que a responsabilidade em matéria de saúde pública seria solidária entre todos os entes federativos. Aduz acerca da rejeição dos embargos de declaração opostos.
 
4. Sustenta, em síntese, que a Câmara reclamada negou aplicar a tese vinculante firmada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC, Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, além de negar observância à eficácia vinculante do enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado do leading case.
 
5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se ao TJSP que inclua a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem, até a decisão final nesta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal.
 
É o relatório.
 
Decido. 
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 10. No caso em tela, alga-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), quanto à modulação da competência.
 
11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:
 
“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”
 
12. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
(...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
(...)
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).
 
13. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado sumular nº 60 do STF, de seguinte teor:
 
“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
 
14. No caso em tela, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso voluntário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 1-2; grifos e destaques acrescidos):
 
“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. Infância e Juventude. Acesso à saúde. Fornecimento da medicação “TRIKAFTA”. Parte autora portadora de fibrose cística. Medicamento já incorporado ao SUS, afastando a aplicação do Tema 106 do STJ. Sentença de Procedência. Insurgência da Fazenda Estadual. Preliminares rejeitadas. Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal, dada a responsabilidade solidária entre os entes federativos no atendimento das demandas na área da saúde. Tema 793 do STF. Direito público subjetivo e de absoluta prioridade. Normas constitucionais relativas à saúde que possuem eficácia plena e aplicação imediata. Ausência de violação aos princípios constitucionais da separação e independência dos poderes e da discricionariedade administrativa. Mérito. Comprovada a hipossuficiência financeira do núcleo familiar, tratando-se, ademais, de medicamento de alto custo. Relatórios médicos que atestaram a pertinência e a imperiosidade no fornecimento da medicação. Fornecimento condicionado à apresentação, semestral, de receita médica atualizada. Remessa necessária parcialmente provida para impor o limite de R$ 50.000,00 à multa diária, para o caso de descumprimento da ordem. Apelo voluntário não provido, com imposição de sucumbência recursal.”
 
15. Posteriormente, a Câmara Especial reclamada rejeitou os embargos de declaração opostos, impondo-se transcrever os seguintes trechos do julgado (e-doc. 5, p. 19-25; grifos e destaques do original):
 
“(...) Todas as questões pertinentes, trazidas em recurso de apelação, foram apreciadas, tendo esta Colenda Câmara decidido, de forma expressa, quanto à solidariedade entre os entes federativos no atendimento das demandas na área da saúde, em aplicação ao tema 793 do STF:
(...)
Destarte, não há o que se esclarecer ou acrescentar na fundamentação do v. Acórdão embargado, motivo pelo qual ficam reiterados os termos nele lançados. Logo, para medicamentos incorporados ao SUS, a responsabilidade quanto ao fornecimento pode recair sobre qualquer ente federativo, incluindo Estados e Municípios, dada a responsabilidade solidária pela saúde pública. Dessa forma, não há justificativa para deslocar a competência para a Justiça Federal, mantendo-se a responsabilidade do Estado de São Paulo.
Quanto à aplicabilidade, ao caso, dos Temas ventilados pelo recorrente (6 e 1234 do c. STF), é imperioso ter em mente que a demanda foi ajuizada em 01.02.2023 e que o medicamento em questão (trikafta) foi incorporado ao SUS em 05 de setembro de 2023, ressaltando-se, ademais, a impossibilidade de asseverar a sedimentação de tais precedentes, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que as decisões ainda não transitaram em julgado.
(...)
Volta-se o embargante, na realidade, contra os fundamentos do venerando acórdão, por considerá-lo contrário à sua tese. Para tanto, porém, deve-se valer dos recursos adequados, que não são os embargos de declaração.
(...)
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios. (...)”
 
16. Considerando que o medicamento pleiteado, “Trikafta”, integra o Grupo 1-A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,  observa-se o que decidido no Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.
 
17. Ocorre que no julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, foi estabelecida a modulação dos efeitos no tocante à competência para somente permitir alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
 
18. A publicação do resultado do mérito do paradigma apontado ocorreu em 11/10/2024, data posterior ao ajuizamento da ação originária (fevereiro de 2023). Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez queobservou a modulação ali fixada.
 
19. Ante o exposto, neo seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator